Tribunal: TJBA
Processo: 8002450-82.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002450-82.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REINALDO SANTOS DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA EM 2017. AÇÃO AJUIZADA EM 2024. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CARREIRA E PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE PROVENTOS COM BASE NO SOLDO DE CAPITÃO PM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL NA DATA DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por ex-policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de promoção à graduação de 1º Tenente PM e o consequente realinhamento de proventos de inatividade para o posto de Capitão PM. O autor alega que a omissão do Estado da Bahia em observar os interstícios legais durante sua carreira ativa impediu sua progressão, fundamentando seu pleito na teoria da perda de uma chance e no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de revisão da carreira funcional para fins de promoção e reclassificação de proventos, formulada por militar transferido para a reserva remunerada há mais de sete anos da propositura da ação, está atingida pela prescrição do fundo de direito. III. RAZÕES DE DECIDIR Prescrição do Fundo de Direito: A pretensão de revisão do ato de transferência para a inatividade ou de fatos ocorridos durante o serviço ativo submete-se ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Termo Inicial (Actio Nata): O marco temporal para o exercício da pretensão de questionar a situação jurídica fundamental (enquadramento na carreira) é a data da transferência para a reserva remunerada, momento em que se consolida a lesão ao direito alegado. No caso concreto, o ato ocorreu em 11/01/2017 e a ação foi protocolada apenas em 22/05/2024. Inaplicabilidade da Súmula 85/STJ: Não se trata de relação de trato sucessivo, pois o pedido não visa apenas o pagamento de diferenças pecuniárias de vantagem já reconhecida, mas sim a alteração da própria situação jurídica do servidor (promoção), o que caracteriza a prescrição do fundo de direito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida, com alteração do fundamento para reconhecimento da prescrição, extinguindo-se o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. Tese de julgamento: "1. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição com reflexos na inatividade, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de transferência para a reserva e o ajuizamento da demanda". Dispositivos legais relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 487, II, e 1.009; Lei Estadual nº 7.990/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1954268/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28/03/2022; Súmula 85 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002450-82.2024.8.05.0271, em que figura como apelante REINALDO SANTOS DA SILVA e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para MANTER a sentença de improcedência, ainda que por fundamento diverso, qual seja, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral (fundo de direito), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora